Tribunal: TJPA
Processo: 0006263-33.2009.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006263-33.2009.8.14.0401

APELANTE: PAULO SERGIO CAMPELO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 312, DO CP – PECULATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1
)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE.

Justificada a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, uma vez que, analisando as
circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, vê-se ser, de fato, desfavorável a culpabilidade do agente. Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.
2)

APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59, DO CP VALORADA NEGATIVAMENTE – IMPROCEDÊNCIA.

A fixação da pena-base não carece seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em
direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial. Em que pese a fração requerida no presente ser um parâmetro aceito pela jurisprudência do STJ, ela não se reveste de caráter obrigatório, razão pela qual se mantém o
quantum
fixado a título de pena-base. Precedente do STJ.
3)
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL.

Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo.
4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
PAULO SÉRGIO CAMPELO DOS SANTOS
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, pela prática delitiva prevista no art. 312, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, requer o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e
a aplicação da
fração de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial do art. 59, do CP.
Por fim, requereu o prequestionamento das questões suscitadas, visando a eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pelo Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia que,
“Em setembro de 2008 a Universidade do Estado do Pará adquiriu quinze computadores, instalando três em suas dependências, deixando os doze restantes guardados no fundo do auditório localizado no 30 piso da biblioteca, sob a responsabilidade e guarda do denunciado, que também mantinha em seu poder as chaves. Nessa condição e abusando da confiança, ele subtraiu os doze computadores, fato que somente veio a ser descoberto no dia 09 de fevereiro do corrente ano (2009) quando a servidora Maria José de Souza, diretora do Centro de Ciências Sociais e Educação da Universidade, deu por falta dos equipamentos, os quais estavam encaixotados.

O denunciado nega que tenha praticado o furto. Ocorre que sala onde os computadores estavam guardados não sofreu arrombamento e somente ele tinha as chaves do local. Por outro lado, ele confessou aos servidores Leonardo José de Moura e Paulo Sergio de Albuquerque que furtou os computadores e montou uma "Lan House" na casa de um amigo. (...)”

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 312, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória pelo aludido crime, contra a qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

No que se refere ao pleito de redução da pena-base, reavaliando-se as
circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, tem-se como desfavoráveis a culpabilidade do apelante, tendo em vista ter se utilizado de sua função de técnico de informática e do acesso livre que possuía à sala em que estavam os bens por ele apropriados, pois era o único que possuía as chaves do local, o que transborda elemento ínsito do tipo penal em comento, qual seja, a condição de servidor público do agente.

Assim, nos termos da Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[1]
, é
imperiosa a manutenção da reprimenda-base acima do mínimo legal
.

Demais disso, como suso mencionado, a pena-base do recorrente foi exasperada na primeira fase dosimétrica em razão da valoração negativa do vetor culpabilidade, sendo que a defesa se insurge contra o aumento realizado. Contudo,
não lhe assiste razão
.

Isto porque, é entendimento pacífico na jurisprudência hodierna, sobretudo do STJ, que a fixação da reprimenda-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR.
DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA DO CRIME DE ROUBO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESFAVORECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CRITÉRIO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR
. REDUÇÃO POR INCIDÊNCIA DE ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. PROPORCIONALIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE OS DELITOS DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ARGUMENTOS RECURSAIS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. AUMENTO PELAS MAJORANTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão nesta instância extraordinária apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos.

2. Com efeito,
é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto
, o que se verifica na espécie, já que, conforme assentado pelo Tribunal de origem, "as circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o réu praticou o crime de roubo em uma embarcação e exigiu que as vítimas saltassem ao mar, obrigando os ofendidos a nadarem em alto mar sem colete salva-vidas por aproximadamente uma hora até que encontrassem ajuda, colocando a sua integridade física e até mesmo a sua vida sob elevado risco. Trata-se de conduta extremamente reprovável, muito superior à normalidade do tipo penal, que demonstra personalidade desvirtuada e completo desprezo pela vida humana" (e-STJ fl. 613). Tais situações desbordam do tipo e revelam maior desvalor na conduta perpetrada.

3.
Outrossim, "a jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP
." (AgRg no AREsp n. 2.045.906/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.).

(...)

7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 1.438.895/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 06/06/2023) (grifo nosso)

Não se desconhece que a fração de 1/8 (um oitavo), requerida no presente, compreende um parâmetro aceito pelo STJ, no entanto, como visto, ela não se reveste de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelo juízo de 1º grau, como se observou
in casu
, que, aliás, poderia até ser mais rigoroso, razão pela qual preservo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa.

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 24/06/2024